Tribunal: TJSP
Processo: 1003349-15.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
MÉRITO. Fornecimento de medicamentos por termo indeterminado. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de medicamentos. Atendimento integral e análise individualizada. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
MÉRITO. Fornecimento de medicamentos por termo indeterminado. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de medicamentos. Atendimento integral e análise individualizada. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Solidariedade dos entes federados. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Fornecimento de medicamentos padronizados que é de rigor. Impossibilidade de fornecimento dos fármacos não-padronizados. Inobservância do Tema 106/STJ. Ausência de prova da imprescindibilidade de tais medicamentos.
MULTA COMINATÓRIA. Possibilidade de fixação de multa em desfavor do Poder Público, em valor proporcional ao da prestação. Valor arbitrado que comporta redução.
Recurso do Estado de São Paulo parcialmente provido. Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000114603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1003349-15.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes
MUNICÍPIO DE BOITUVA e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NELSON
FRANCISCO MARSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da
Relatora, acompanhado pelo 2o Juiz, apresentou o 3o Juiz voto divergente. Nos
termos do art. 942 do Código de Processo Civil, aplicada a técnica de ampliação do
colegiado, foram convocados os Desembargadores Marcelo Berthe e Maria Laura
Tavares, que acompanharam o voto da Relatora. Resultado do julgamento: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso do Município de Boituva e
deram provimento em parte ao recurso do Estado de São Paulo. Vencido o 3o Juiz,
que declara.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 12.045
Apelação n. 1003349-15.2018.8.26.0082
Apelantes: Município de Boituva e outro
Apelado: Nelson Francisco Marson
Origem: 1a Vara do Foro de Boituva
Juíza Prolatora: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
MÉRITO. Fornecimento de medicamentos por termo
indeterminado. Direito fundamental e de eficácia imediata,
com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento
de
medicamentos.
Atendimento
integral
e
análise
individualizada. Inexistência de infração a princípios
constitucionais e às normas e princípios que informam a
Administração.
Solidariedade
dos
entes
federados.
Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos
inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido.
Fornecimento de medicamentos padronizados que é de
rigor. Impossibilidade de fornecimento dos fármacos não-
padronizados. Inobservância do Tema 106/STJ. Ausência de
prova da imprescindibilidade de tais medicamentos.
MULTA COMINATÓRIA. Possibilidade de fixação de
multa em desfavor do Poder Público, em valor proporcional
ao da prestação. Valor arbitrado que comporta redução.
Recurso do Estado de São Paulo parcialmente provido.
Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com
pedido liminar movida por Nelson Francisco Marson em face da
Prefeitura Municipal de Boituva e da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, via da qual pleiteia o fornecimento dos fármacos Valsartana
160mg, Xigduo XR 5/1000mg, Nesina 25mg, Aspirina Prevent 100mg,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vaslip 20mg e Esc 10mg para o tratamento de sequelas decorrentes de um
acidente vascular cerebral, agravadas por um quadro de hipertensão
arterial, diabetes melitus tipo 2 e transtorno de ansiedade.
A fls. 166/171, a sentença julgou procedente o feito,
confirmando a liminar de fls. 39/40, e condenou as requeridas ao
fornecimento dos medicamentos indicados na inicial, autorizando sua
substituição por outros que possuam o mesmo princípio ativo. Honorários
advocatícios fixados em R$1.200,00.
A fls. 178/186, o Estado de São Paulo, em suas razões
de apelação, sustenta que (i) houve cerceamento de defesa por negativa da
produção de prova pericial; (ii) não foram cumpridos os requisitos do
Tema 106/STJ, notadamente a comprovação de necessidade específica e
exclusiva de medicamentos não padronizados; (iii) a garantia
constitucional do direito à saúde deve ser assegurada mediante a
implementação de políticas públicas, e não através da concessão de
medidas judiciais; (iv) é necessária a apresentação de receita médica
atualizada para averiguar a real necessidade e continuidade do uso do
medicamento; (v) é necessário rever a multa diária arbitrada, uma vez que
foi dado prazo exíguo para o cumprimento e o valor fixado se mostra
desarrazoado.
A fls. 190/195, razões de apelação do Município de
Boituva, via da qual sustenta que (i) há competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública; (ii) a condenação em honorários advocatícios
deve ser excluída ou, ao menos, minorada, uma vez que a causa foi
ajuizada apenas para “burlar” o SUS.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 199/205 e
206/211, pela manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo distribuído por prevenção a esta Relatoria,
ante o julgamento do Agravo de Instrumento n°
2244356-38.2018.8.26.0000.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Inicialmente, de rigor a análise das preliminares
suscitadas, anotando-se desde logo que a preliminar de cerceamento de
defesa será analisada conjuntamente com o mérito do presente feito.
Não há se falar em competência absoluta do Juizado
Especial de Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído à causa
(R$1.000,00) é meramente estimativo, ante tratar-se de demanda ilíquida,
referente ao fornecimento continuado de medicamentos: não se olvide,
nesse sentido, que o art. 38, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95 veda a
prolação de sentença ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, e que,
quando da propositura da ação, poderia ser necessária a realização de
perícia médica para comprovação da necessidade dos fármacos pleiteados
(o que, ademais, foi expressamente propugnado pelo Estado de São Paulo,
corréu nesse feito, em tese que será analisada mais adiante).
Deste modo, inviável o acolhimento da preliminar
suscitada, inocorrendo ilegalidade no trâmite processual junto ao Juízo
Comum.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual civil. Inépcia da contestação. Mero erro material.
Perfeita intelecção da defesa. Rejeição. Processual civil.
Obrigação
de
fazer.
Fornecimento
de
medicamento.
Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
inocorrente. Sentença ilíquida. Inteligência do art. 38,
parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei no
12.153/09. Rejeição. Impugnação a assistência judiciária
gratuita. Artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal.
Demonstração de pobreza na acepção jurídica do termo (art.
99, § 2o, NCPC). Rejeição. Obrigação de fazer. Fornecimento
de medicamento. Ausência de prescrição médica de um
fármaco. Falta de interesse de agir. Além,, não demonstração
de ineficácia dos medicamentos dispensados pelo SUS.
Requisito condicionante não preenchido (Tema 106, E. STJ).
Recurso e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001126-52.2019.8.26.0471; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Feliz - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer -
Fornecimento de medicamento em fase de cumprimento de
sentença
Homologação dos cálculos apresentados pelo
exequente a título de honorários advocatícios (R$1.890,63)
Alegação de inexigibilidade do título judicial transitado em
julgado, sob o argumento de que foi proferido por juízo
absolutamente incompetente - Não ocorrência Embora o valor
da causa seja inferior a 60 salários mínimos, a possibilidade de
realização de perícia médica em casos em que se postula
medicação, afasta a competência absoluta do Juizado Especial,
tendo a demanda sido julgada corretamente pelo Juízo Comum
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2220840-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
Agravo de Instrumento
Fornecimento de medicamentos -
Decisão agravada que declinou da competência, determinando
a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
Inadmissibilidade Valor da causa ilíquido Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça Fornecimento de medicamento à
autora, portadora de "diabetes" Dever do Estado Artigo 196
da Constituição Federal
"Periculum in mora" evidente

Assistência judiciária Provimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053337-74.2017.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
Fornecimento de medicamentos. Decisão que declinou da
competência e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial Cível. Possibilidade de conhecimento. Tema 988 de
repetitivos. Valor atribuído à causa superior ao respectivo valor
de alçada. Ações relativas ao direito à saúde que versam sobre
causa de valor inestimável. Autora que objetiva medicamento
não incorporado ao Sistema Único de Saúde. Causa com
potencial de gerar complexidade, haja vista os parâmetros
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 106. Matéria incompatível com a simplicidade do
procedimento do Juizado Especial. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154722-94.2019.8.26.0000;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saúde. Autor portador de
Fibrose Cística (C10 E 84). Pretensão ao recebimento do
medicamento Pulmozyme 2500U/2,5 ml/ Alfadornase 2,5
mg/ampola e de Nebulizador. Preliminares de incompetência do
juízo e ilegitimidade de parte que não procedem. Alegação de
que a competência é absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Valor da causa que não exprime conteúdo econômico
imediato já que o fornecimento deve ser contínuo, por prazo
determinado. Cabe ao Estado propiciar o atendimento médico,
fornecendo os itens prescritos. Inteligência do artigo 196 da
Constituição Federal. Medicamento fornecido pelo Sistema
Único de Saúde. Quadro clínico que aponta evolução da
moléstia. Realização de tratamentos anteriores que não se
mostraram eficazes. Fixação de multa diária, que comporta
redução. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela de urgência. Parcial modificação, apenas para reduzir o
valor da multa diária. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156382-26.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)
Passa-se ao mérito.
É dever comum dos entes federados, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal,
que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa, outorgando-lhes
competência comum para, juntamente com a União e o Município,
preservarem a saúde pública e proteger os portadores de enfermidades
graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que “os
Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde
mediante (...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219, parágrafo
único, “4”).
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir o
Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às atribuições
de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim para
determinar a co-participação e atuação articulada destes órgãos públicos,
no intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo
território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de citada
Lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão
para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as
diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito
fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde. Daí ser inoportuna a invocação de divisão de competências, em face
do cidadão necessitado de assistência à saúde.
A propósito, é entendimento da Seção de Direito
Público deste Egrégio Tribunal a obrigatoriedade dos entes federados, de
forma solidária, prestar atendimento à saúde, incluindo assistência
farmacêutica, conforme se verifica na Súmula n. 37 desta Corte:
A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público
interno.
No mesmo sentido, destaca-se:
O paciente não pode ter de aguardar o deslinde de eventual
controvérsia entre autoridades públicas para a definição de
quem, em razão do convênio, tem a incumbência de
providenciar o medicamento prescrito, sob pena de sofrer
considerável agravamento em seu estado de saúde.
Por óbvio, a preservação da saúde prevalece sobre eventual
interpretação de cláusulas inseridas em convênios ou contratos.
(Apelação n.o 4001711-50.2013, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira,
j. 10/09/2014).
O direito à saúde, ainda que não incluído no rol do
artigo 5o da Constituição Federal, ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a
obter sua efetividade. Confira-se, a esse respeito, o Recurso Especial no
811.608-RS, Relator Ministro Luiz Fux.
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração
não está atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias,
legitima-se o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao
princípio da separação de poderes, levantar restrições de ordem
orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à ausência de
cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos
relativos ao caráter programático da norma.
No caso em questão, foi requerido o fornecimento de
Valsartana 160mg, Xigduo XR 5/1000mg, Nesina 25mg, Aspirina Prevent
100mg, Vaslip 20mg e Esc 10mg para o tratamento de sequelas decorrentes
de um acidente vascular cerebral, agravadas por um quadro de hipertensão
arterial, diabetes melitus tipo 2 e transtorno de ansiedade (fls. 02).
Necessário, de pronto, diferenciar a metodologia de
análise a ser aplicada para os medicamentos padronizados (sem regramento
jurisdicional específico) e aos medicamentos não-padronizados (que
devem seguir o Tema 106 dos Repetitivos). Verificando os autos, tem-se
que os fármacos Aspirina Prevent, Xigduo XR 5/1000 e Vaslip são
padronizados (fls. 29/31), enquanto os fármacos Nesina 25mg, Esc 10mg e
Valsartana 160mg não o são.
Passa-se a apreciar o pedido de fornecimento dos
fármacos padronizados.
Da análise dos autos, verifica-se que o autor não possui
recursos financeiros para custear o seu tratamento médico, vez que é
beneficiário da Justiça Gratuita, do que presume ser pessoas de parcos
recursos, o que abre a via de postulação junto ao Poder Judiciário.
Os documentos médico-legais juntados aos autos,
nesse sentido, demonstram a necessidade do paciente em realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento médico previsto e fazer uso do medicamento pretendido (fls.
17/19). Não se olvide que a Resolução n° 2.217, de 22 de setembro de
2018, do Conselho Federal de Medicina (Código de Ética Médica) fixa que
é de competência do médico deliberar a respeito do fármaco a ser
ministrado para tratamento de paciente sob seus cuidados. Não cabe,
portanto, ao Poder Judiciário decidir a respeito da adequação ou não de
determinado tratamento, desde que sejam observadas balizas fundamentais
previstas em lei.
Nessa medida, restou comprovado que o paciente
necessita dos fármacos padronizados prescritos pelo médico que o
acompanha, motivo pelo qual a obrigação das corrés, neste ponto, deve
subsistir em sua integralidade, em obediência aos preceitos constitucionais
que lhe impõe o dever de prover a saúde daquele que não tem condições de
fazê-lo por si.
Quanto aos fármacos não-padronizados, o desfecho
deve ser distinto.
Tendo a ação sido ajuizada após o julgamento do
referido Tema 106 dos Recursos Repetitivos, de fato, deve-se verificar a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do
medicamento na ANVISA.
Não foi demonstrado nos autos o atendimento do
segundo requisito, na medida em que os documentos médico-legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntados aos autos são insuficientes para atestar a realização de tratamento
anterior com base nos medicamentos disponibilizados pelo SUS ou da
existência de circunstância excepcional que autorizasse o fornecimento
destes. Com efeito, consta dos autos tão somente relatório médico simples
(fls. 32), juntado após pedido expresso do Juízo Singular para que
comprovasse a atenção aos requisitos do Tema 106, e que, contudo, não
indica a “imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecimentos
pelo SUS”.
Deste modo, a r. sentença merece reforma para afastar
o pedido condenatório referente ao fornecimento dos fármacos Nesina
25mg, Esc 10mg e Valsartana 160mg.
A sentença também merece pequeno reparo, apenas
para se exigir a apresentação periódica de receita médica (a cada seis
meses), a fim de comprovar a continuidade do tratamento.
Passa-se a apreciar a questão da multa cominatória.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nas
obrigações de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, fixar multa cominada à Fazenda Pública pelo descumprimento da
obrigação no prazo estipulado. O entendimento já foi sedimentado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo
(REsp
1474665/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017):
Esclarecido o cabimento da multa fixada contra o
Poder Público, é preciso ter em conta que seu objetivo “não é obrigar o
réu a pagar o valor, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica”, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrade Nery1.
Nessa perspectiva, embora não haja limites para a fixação da multa
cominatória, ela deve se assentar em critérios de razoabilidade e
proporcionalidade à tutela judicial almejada. Com efeito, uma vez que o
objetivo da multa do art. 537 do Código de Processo Civil é o de coagir o
devedor ao cumprimento de obrigação específica, o valor imposto deve ser
razoável, não se admitindo quantia ínfima, nem, tampouco, excessiva.
Em termos práticos, isso significa que embora plenamente possível a
imposição de pena pecuniária, não se admite que seja fixada em valores
desproporcionais, considerando o valor pecuniário da tutela específica.
Essa necessidade de correspondência entre ambos os valores da tutela
específica e da multa é reforçada pela vedação ao enriquecimento sem
causa combinada com a previsão do art. 537, § 2o, do CPC, segundo o qual
“O valor da multa será devido ao exequente”.
Desse modo, reitere-se o já afirmado por esta Relatoria no julgamento do
Agravo de Instrumento n° 2244356-38.2018.8.26.0000, no sentido de que
o custo médio do medicamento é da ordem de R$350,00 mensais, logo, o
valor da astreinte fixado pelo r. juízo de primeiro grau (de R$500,00
diários, limitados a R$10.000,00) revela-se inadequado, devendo ser
revisto. Fixa-se a astreinte, portanto, em R$50,00 diários, limitados a
R$500,00 mensais.
Por fim, consigne-se que, ao contrário do sustentado
pelo Município de Boituva, a condenação em honorários advocatícios se
faz necessária, na medida em que representa a remuneração do causídico
por seu trabalho (art. 85, §14, CPC), observados requisitos específicos para
aferição de seu quantum (art. 85, § 2°).
1 “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor”, 6a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, art. 462, § 4o - nota 15, p. 764.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
face
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de São Paulo, para
afastar a condenação ao fornecimento dos fármacos não-
padronizados, exigir a apresentação semestral de receita médica
atualizada para a dispensação dos fármacos padronizados e minorar o
valor da astreinte e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
Municipalidade.
Ante a reversão parcial do resultado, com o
reconhecimento da improcedência de parte das pretensões autorais, ficam
as verbas de sucumbência divididas igualmente entre a parte autora e as
requeridas, anotada a gratuidade da justiça.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37357
Autos de processo n. 1003349-15.2018.8.26.0082
Apelante: Município de Boituva e outro
Apelado: Nelson Francisco Marson
Comarca de Boituva
Juíza a quo: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;

Adotado o relatório da DD. Desembargadora
Relatora Sorteada Heloísa Mimessi, ouso respeitosamente divergir,
em parte, do desfecho por ela atribuído à lide, pois entendo ser o
caso de negar provimento ao apelo da FESP e manter a
respeitabilíssima sentença de lavra da Exma. Juíza Liliana Regina
de Araújo Heidorn Abdala no ponto em que condena o Estado ao
fornecimento de fármacos não-padronizados.
Isto porque não se deve afastar a condenação ao
fornecimento de fármacos não-padronizados no caso concreto,
uma vez que o documento de fl. 32, embora de forma sucinta,
atesta a ausência de resposta clínica ao tratamento realizado com
as medicações disponíveis para distribuição regular nos programas
de dispensação e a necessidade específica dos fármacos
pleiteados. Manteria, portanto, a sentença neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feitas essas observações, meu voto se dirige no
sentido do desprovimento do recurso da FESP no que se refere
ao
fornecimento
de fármacos não presentes na lista de
dispensação do SUS.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
FE25304
15
16
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
FEF0091
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003349-15.2018.8.26.0082 e o código de confirmação da tabela acima.